Tribunal: STF
Processo: AI 145217
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUMULAS 282, 356 E 279. IMPOSSIBILIDADE.
E inadmissivel o recurso extraordinário quando a questão não foi
ventilada no acordão recorrido, nem se lhe opos embargos de declaração
para sanar eventual omissão.
Regularidade da representação processual. Reexame de prova.
Impossibilidade.
Agravo regimental improvido.